Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1.Agravo interno interposto por sindicato contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. 2.O agravante alegou omissão na decisão recorrida, quanto à análise dos documentos que comprovariam sua hipossuficiência financeira, sustentando que enfrentaria dificuldades econômicas em razão de atos constritivos decorrentes de execuções movidas pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em verificar se o sindicato agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481 do STJ.
5. Os documentos apresentados pelo sindicato, consistentes em planilhas de débitos dos anos de 2023 e 2024, não demonstram sua situação financeira atual nem a incapacidade de suportar os custos do processo.
6. A existência de receitas provenientes das contribuições dos associados indica capacidade financeira para arcar com os encargos judiciais sem prejuízo de suas atividades institucionais.
7. A função institucional do sindicato pressupõe a aptidão para suportar os encargos decorrentes da defesa dos interesses da categoria representada.
8. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é restrita às pessoas naturais, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
9. Precedente jurisprudencial confirma a necessidade de comprovação concreta da carência de recursos por parte de pessoa jurídica para concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, inclusive sindicato, exige comprovação concreta da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de suas atividades institucionais.
2. A mera alegação de déficit financeiro não é suficiente para demonstrar hipossuficiência.
3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza aplica-se apenas às pessoas naturais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. TJDFT, Acórdão no 1729600, 0730460-85.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 13/07/2023, DJE 07/08/2023. TJDFT, Acórdão no 2003605, 0752904-47.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, j. 04/06/2025, DJE 04/07/2025.